Tribunal: TJSP
Processo: 1501487-40.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Guardas portuários surpreenderam o acusado em situação de flagrante delito, quanto ele pulava o gradil da empresa com um saco nas costas e tentava acondicionar a res furtiva em um veículo estacionado na via pública, ocasião em que ele admitiu informalmente a tentativa de furto. Vigilante,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Guardas portuários surpreenderam o acusado em situação de flagrante delito, quanto ele pulava o gradil da empresa com um saco nas costas e tentava acondicionar a res furtiva em um veículo estacionado na via pública, ocasião em que ele admitiu informalmente a tentativa de furto. Vigilante, informado pela equipe de monitoramento acerca do furto em andamento, rumou até o local e deparou-se com o réu detido pela Guarda Portuária. Negativa que sucumbiu ao standard probatório. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada, de sensível gravidade, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais por atenção à justiça e, sobretudo, pela segurança dos valores protegidos, além da condição do acusado, reincidente e possuidor de maus antecedentes. Afastamento.
QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. Demonstrada por laudo pericial e prova oral, já que réu foi visto acessando a empresa por escalada.
PENAS. CORREÇÃO NA PECUNIÁRIA. Base fixada em 1/8 acima do mínimo legal pelo mau antecedente do réu, acrescida de 1/9 pela reincidência e, por fim, reduzida de 1/3 pela tentativa, percentual que se revela adequado ao iter criminis percorrido pelo agente, resultando na pena carcerária de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Adotados os mesmos critérios dosimétricos, a pena pecuniária fica corrigida para 8 (oito) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO. As circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e sua reincidência em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, e, a rigor, justificariam a fixação do regime inicial fechado. Contudo, ante a vedação de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se regime inicial semiaberto.
Apelo defensivo provido em parte, para corrigir a pena pecuniária para 8 (oito) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.